Tribunal: STF
Processo: RE 90415
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERPELAÇÃO PREVIA
PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO PROMISSARIO COMPRADOR (DECRETO-LEI N
745, DE 07.08.69). A PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO DA
AÇÃO DE RESCISAO, QUANDO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI N 745/69, EM
CIRCUNSTANCIAS PECULIARES DOS CASOS TRAZIDOS A JULGAMENTO, SIGNIFICA
UM PRAZO DE GRACA CONCEDIDO AO COMPRADOR QUE DEIXOU DE ATENDER A
INTERPELAÇÃO PREVIA. NÃO AUTORIZA O PROMITENTE VENDEDOR A DISPENSAR
A INTERPELAÇÃO PREVIA DO PROMISSARIO COMPRADOR E AJUIZAR DESDE LOGO
A AÇÃO DE RESCISAO.